Tribunal: TCU
Processo: 003.430/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2303/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 003.430/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Spindola Garcez (XXX.738.683-XX); Caio Flavio Bezerra Montenegro Cabral (XXX.482.903-XX); Diego Bandeira de Oliveira (XXX.706.183-XX); Edmara Teixeira Oliveira (XXX.941.493-XX); Erilson de Sousa Barbosa (XXX.297.263-XX); Geraldo Venceslau de Lima Junior (XXX.049.823-XX); Joice Simone dos Santos (XXX.173.494-XX); Jose Olinda da Silva (XXX.114.763-XX); Livya Lea de Oliveira Pereira (XXX.150.783-XX); Lya Oliveira da Silva Souza Parente (XXX.689.913-XX). 1.2. Órgão: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.